Tribunal: TJMT
Processo: 1010685-37.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010685-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 063.925.711-91 (AGRAVADO), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

M
ostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados do benefício de aposentadoria quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação e/ou falha no dever de informação.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010685-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

banco bmg s.a.

AGRAVADO:

JOÃO FIGUEIREDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais nº. 1017061-13.2021.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO FIGUEIREDO DOS SANTOS
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando
“que o banco requerido providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 494,77 (quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), relativo ao empréstimo, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”, bem como deferiu “a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC”
(sic).

O agravante alega que “
o d. Juízo a quo sem ouvir previamente o réu e consequentemente não compreender corretamente a realidade fática da realização dos descontos em folha de pagamento relativos a cartão de crédito e demais créditos consignados, acabou por deferir o pedido liminar”
(sic).

Ressalta que o agravado anuiu com a contratação de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
“e autorização para desconto em folha de pagamento, onde consta de forma expressa a contratação de cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara, todas as características do referido cartão”
(sic).

Aduz que
“o Sr. João desde o início da contratação do cartão de crédito sempre utilizou o serviço para saques e optou pelo pagamento mínimo através de desconto em sua folha de pagamento e alguns pagamentos voluntários e parciais, deixando em aberto as demais faturas que eram enviadas, razão pela qual, sobre o saldo devedor restante, incidiram os encargos do rotativo do cartão de crédito (como qualquer cartão de crédito)”
(sic).

Acrescenta que se prosperar a decisão vergastada, a situação instaurada trará prejuízos materiais e processuais para o agravante, uma vez que o órgão pagador do agravado é o responsável pelos descontos dos valores devidos na folha de pagamento e repasse às instituições financeiras, que recebem tais quantias por meio de transferência.

Diante disso, assevera que
“o BMG não poderá ser punido, com a multa pecuniária arbitrada pelo juízo de primeiro grau, por eventual morosidade do Órgão Pagador em realizar a suspensão dos descontos”
(sic).

Manifesta, ainda, seu inconformismo com o valor da multa fixada, dizendo que
“o valor de multa diária de R$ 300,00 é por demais penosa e incompatível com a obrigação pretendida pelo Sr. João nos autos, ofendendo diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(sic), propiciando, inclusive, o enriquecimento ilícito do agravado.

Com estes argumentos, e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de afastar a multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão agravada ou,
“ao menos que essa seja aplicada por ato de descumprimento, por eventual desconto indevido, até o julgamento final deste recurso”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 13/07/2021, conforme Id
93889468
.

Contraminuta ofertada no Id
85734964, em que o agravado inicialmente destaca que
“jamais recebeu qualquer informação que estaria contratando cartão de crédito”
, defendendo, via de consequência,
“a ausência de informações mínimas acerca da data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art. 52”
(sic).

Por fim, afirma que
“a forma de comercialização do produto impõe ao consumidor, indubitavelmente, desvantagem exagerada, sobretudo quando se observa que o mesmo crédito poderia ter sido obtido por vias pelo menos duas ou três vezes mais baratas, como se verifica com o empréstimo consignado que é também praticado pela empresa agravante”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento e manutenção integral da decisão atacada.

Certificado o recolhimento do preparo recursal no Id 91294450.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas e indenização por danos morais ajuizada por
JOÃO FIGUEIREDO DOS SANTOS
,
ora agravado, em face do
BANCO BMG S.A.
, aqui agravante, onde aduz, em suma, que em junho/2013, acreditou ter realizado um empréstimo consignado junto à parte requerida; que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de credito consignável (RMC), sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum, sendo, porém, descontado todos os meses de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade.

Salienta, ainda, que a prática realizada pela ré induz o consumidor a acreditar ter realizado um empréstimo consignado “padrão”, porém os descontos realizados diretamente do seu benefício de aposentadoria se limitam a pagar apenas os encargos do cartão supostamente utilizado, tornando, assim, a dívida impagável.

Nesse contexto, propôs a presente demanda a fim de determinar a suspensão dos descontos no valor de R$494,77 (quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), assim como se abstenha de reservar margem consignável (RMC), sob pena de fixação de multa diária.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do artigo
300
, do
CPC
,
deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando
“que o banco requerido providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 494,77 (quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), relativo ao empréstimo, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”, bem como deferiu “a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC”
(sic), na qual insurge-se o banco agravante, sob o argumento de que tal desconto está dentro da legalidade, uma vez que tem por base o pacto firmado entre as partes, motivo pelo qual pugnando pela reforma do
decisum
.

Pois bem. Da análise da situação concreta, e
ntendo que a decisão impugnada não merece reforma.

No caso em apreço, o que se discute é a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela pretendida.

Ab initio
, cabe esclarecer que a concessão ou não da antecipação da tutela funda-se no livre convencimento e prudente arbítrio do Magistrado, exercido em sede de cognição sumária, só sendo passível de reforma quando teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Do dispositivo legal acima mencionado, tem-se que o primeiro requisito entendido como aquele referente à causa de pedir possível e necessária e a ser concedida com a devida cautela, em atenção ao princípio da igualdade de tratamento das partes, pela cognição sumária a que fica adstrito o julgador ante o direito posto em causa.

O segundo, a verossimilhança da alegação, como o exame e juízo de uma provável certeza quanto aos fatos afirmados pela parte.

Por derradeiro, o terceiro pressuposto se refere à possibilidade de reversão da situação fático-jurídica conquistada com a respectiva antecipação, sem que haja prejuízo a qualquer das partes.

No caso em apreço, tenho que estão caracterizados os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada deferida na instância de origem.

Tendo em vista a tese sustentada pela parte agravada, qual seja, a cobrança de quantia indevida referente a empréstimo contratado, não se mostra razoável, ou mesmo possível, exigir da parte juridicamente hipossuficiente comprovar
in limine litis
fato negativo.

A verossimilhança das alegações autorais, por sua vez, está consubstanciada nos documentos acostados aos autos de origem, em especial os contracheques e faturas questionadas.

Nessa ordem de ideias, é legítima a suspensão dos descontos, na medida em que não importará ao banco grave lesão ou lesão de difícil reparação. Quando muito, terá que aguardar um pouco para receber o que eventualmente lhe seja devido e certamente a demora será compensada pelos encargos legais.

Do contrário, é flagrante a imposição de perigo de grave lesão ao autor-agravado, caso sejam mantidos os descontos nas suas verbas salariais e futuramente comprove-se que de fato foi cobrada quantia indevida, que no caso concreto, giram em torno de R$494,77 (quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos). É fato notório o abalo no crédito causado por descontos não programados, ainda mais tratando-se de
pessoa idosa que percebe módica quantia a título de benefício de aposentadoria, que inclusive tem natureza alimentar
.

Ponderando-se os interesses, entre o atraso do banco em receber a prestação contratada e a possibilidade de privação indevida do agravado de parte de suas verbas salariais, a prudência recomenda o risco da primeira providência.

Repita-se, uma vez mais, que a instituição financeira recorrente não deixará de receber o valor que diz ter emprestado se, da análise do mérito da demanda, restar comprovado que no ato da contratação foram prestadas todas as informações necessárias ao consumidor e este, ciente de todas implicações da contratação, assinou os termos de responsabilidade devidos.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA –
ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado, referente a cartão de crédito, dentre outras questões, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 10039569220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.”
(N.U 1008112-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

No tocante à imposição de
multa
cominatória, cumpre dizer que sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 10023814920218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021